Tribunal: TJBA
Processo: 8000711-77.2024.8.05.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8000711-77.2024.8.05.9000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: FCK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA Advogado(s): GUSTAVO ALMEIDA MARINHO, ARTUR TANURI MEIRELLES FILHO, RAFAELA SOUZA TANURI MEIRELLES AGRAVADO: ALCIONE NASCIMENTO SANTOS e outros (23) Advogado(s):ALBINO BRANDAO DE SOUZA NETO, GEOVANE DA SILVA FERREIRA, PAULO DE TARSO NUNES E CASTRO, RONALDO MENDES DIAS, TARCIO FRANKLIN LUSTOSA NOVAIS ACORDÃO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. Ausência de omissão quanto à legitimidade do FAR e à competência da Justiça Federal. Inexistência de contradição na fundamentação sobre a probabilidade do direito. Matéria devidamente apreciada, sendo incabível o reexame da decisão em sede de embargos de declaração. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, sem imposição de multa. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS, SEM MULTA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000711-77.2024.8.05.9000, em que figuram como apelante FCK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA e como apelada ALCIONE NASCIMENTO SANTOS e outros (23). ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e REJEITAR os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator.